Tribunal: STF
Processo: ARE 1096832
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à ocorrência ou não de prescrição do direito de ação contra atos relativos ao concurso público, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).